Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Execução Penal autuada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Nesta oportunidade, a defesa do sentenciado DANIEL LUCIO DA SILVEIRA interpõe Agravo Regimental (petição STF n. 79.734/2025, e-Doc. 762) contra decisão por mim proferida em 31/5/2025 (e-Doc. 754), por meio da qual INDEFERI pedido de autorização de trabalho externo, reafirmando decisões anteriores, proferidas em 2/4/2025 (eDoc. 676) e em 17/3/2024 (eDoc. 661), bem como decisão do PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 23/5/2025 a 30/5/2025.



    Em seu recurso, o sentenciado alega “equívoco decisório”, bem como “ausência de imparcialidade e instinto claro de afrontar a lei”, tendo asseverado que a prévia manifestação da Procuradoria-Geral da República em relação ao pedido formulado seria obrigatória, de modo que não seria possível a decisão sem o prévio parecer ministerial.



    Alegou, ainda, utilização de “decisão anterior, subjetiva e incompetente, para negar o direito do Agravante, ao afirmar que o Agravante ‘não possui um dos requisitos essenciais, qual seja, o comportamento adequado’”. Ressalta, nesse sentido, que o “comportamento é atestado pelo Diretor do Presídio, que, segundo a Lei, é quem concede o trabalho externo”. E, conclui que “o trabalho externo, portanto, é um direito do apenado, previsto na LEP. Não é um ato subjetivo do Juiz!”



    Requer, assim, “a reconsideração da decisão agravada para, assim, em decisão desacertada do Eminente Relator, por violação expressa ao art. 37 e 122, II, da LEP, RECONSIDERAR da decisão, para, no caso, e deforma imediata, DEFEDIR O TRABALHO EXTERNO AO AGRAVANTE, eis que cumpriu todos os requisitos previstos nos referidos artigos, para TRABALHAR externamente na Fundação Santa Cabrini (entidade da administração pública indireta, com participação em programas de ressocialização de presos), nos termos requeridos pela Defesa, ou, caso não entenda pela retratação, requer seja o processo levado à apreciação do Eg. Plenário desse Colendo Tribunal, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO e PRINCÍPIODA COLEGIALIDADE, que prevalece sobre a unidade, para, assim, dar provimento ao presente Agravo Regimental, primeiro, para CASSARADECISÃO, em face dos prejuízos causados ao Agravante pela NÃOINTIMAÇÃO DO MP, como fiscal da lei, para apreciar os pedidos feitos pela Defesa, nos termos do Art. 37 e 122, da LEP, ou, caso assim não entenda o colegiado, para REFORMAR in totum a decisão atacada, nos termos já expostos anteriormente, e ao final, reconhecer os ERROS DECISÓRIOS para, CONHECER DO RECURSO E CONFERIR-HE PROVIMENTO, para DEFERIRO TRABALHO EXTERNO AO AGRAVANTE, nos termos do Art. 37, caput, da LEP, conforme comprovado nos autos, à guisa do Art. 118, II, da LEP, comunicando à SEAP para as providências, inclusive, para monitoração eletrônica, e demais atos”.



    É o relatório. Decido.



    O Agravo Regimental interposto encontra-se intempestivo.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 



    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput”), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput” – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º). (HC 134554 Rcon, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 10/06/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14/06/2016 PUBLIC 15/06/2016).



    A decisão agravada (eDoc. 754 - ID: 9445cfb1), datada de 31 de maio de 2025, foi publicada no DJe em 2/6/2025, iniciando-se o prazo de cinco dias para a interposição do Agravo Regimental, nos termos do artigo 317 do Regimento Interno desta CORTE e artigo 39 da Lei 8.038/90.



    Portanto, o prazo para a interposição do recurso manejado escoou-se em 9/6/2025, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 761).



    Intempestivo, assim, o Agravo Regimental interposto em 10/6/2025, às 16h03 (eDocs. 762/763), quando já esgotado o quinquídio legal (Lei 8.038/90, art. 39, e RiSTF, art. 317). 



    Assim, nos termos da jurisprudência acima referida, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua flagrante intempestividade.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente